Tribunal: TJSP
Processo: 1503147-74.2018.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000307033
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1503147-74.2018.8.26.0536, da Comarca de Santos, em que é apelante RODRIGO
DIONISIO DI STEFANO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
apelo ajuizado em favor de Rodrigo Dionísio Di Stefano, mantendo-se, por seus
fundamentos, a r. sentença, como prolatada. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 30 de abril de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503147-74.2018.8.26.0536 -Voto no 39.124
2
Apelação Criminal no 1503147-74.2018..8.26.0536
Comarca de Santos 2a Vara Criminal
MM. Juiz dr. Valdir Ricardo Lima Pompêo Marinho
Apelante: Rodrigo Dionísio Di Stefano
Apelada: Justiça Pública
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
VOTO No 39.124
APELAÇÃO
CRIMINAL
PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE, POR ATIPICIDADE
DA
SUA
CONDUTA,
PELA
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA.
TESE
SUPLETIVA DE REDUÇÃO DO
VALOR ATINENTE ÀS CUSTAS
PROCESSUAIS.
CONDENAÇÃO ESTRIBADA NO
ART. 155, §§ 1o e 4o, II, C.C. O ART.
14, II, AMBOS DO CP.
CONJUNTO
PROBATÓRIO
ROBUSTO
A
INCRIMINAR
O
APELANTE
NA
FORMA
RECEPCIONADA
NO
ÉDITO
MONOCRÁTICO, QUE POR SE
MOSTRAR
EXTREMAMENTE
BENEVOLENTE, NÃO COMPORTA
MODIFICAÇÃO.
TESES DEFENSIVAS QUE NÃO
VINGAM,
POR
FALTA
DE
AMPARO LEGAL.
Recurso desprovido.
1 Trata-se de apelação interposta em favor Rodrigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503147-74.2018.8.26.0536 -Voto no 39.124
3
Dionísio Di Stefano, que foi condenado ao cumprimento de pena
corporal de um ano, nove meses e dez dias de reclusão, em regime
prisional aberto, mais o pagamento de oito dias-multa, fixados no piso
mínimo, tendo sido a corporal substituída por prestação de serviços à
comunidade, pelo mesmo prazo, por infração aos ditames do artigo 155,
§ § 1o e 4o, II, c.c. o artigo 14, II, ambos do Código Penal (fls. 128/132).
Aduz a Defensoria do apelante que a r. sentença deve
ser reformada, a fim de que ele seja absolvido, pela incidência do
princípio da insignificância, a ensejar a atipicidade material da sua
conduta, diante do ínfimo valor da res furtivae. Supletivamente, pleiteia
a redução do valor atinente às custas processuais, argumentando que “o
sentenciado é eletricista, autônomo, e por vezes, não chega a ganhar nem
1 salário mínimo por mês, sequer terminou o 2o grau” (fls. 242/246).
O recurso foi contrarrazoado pelo doutor Promotor de
Justiça, que pretende o seu desprovimento (fls. 251/259).
E a douta Procuradoria de Justiça, em r. parecer da
lavra do doutor Hélio Dimas de Almeida Junior, se pronunciou, também,
pelo desprovimento do apelo (fls. 269/272).
Este, em síntese, é o relatório.
A materialidade e a autoria delitivas não foram objetos
de questionamento recursal, e estão devidamente comprovadas nos
autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503147-74.2018.8.26.0536 -Voto no 39.124
4
E não há como se reconhecer a atipicidade da sua
conduta, pela aplicação do princípio da insignificância, também
denominado de bagatela, criação alienígena, vez que o mesmo não
encontra forma nem figura na sistemática penal brasileira.
Nesse
sentido
decisão
da
lavra
do
eminente
Desembargador SILVÉRIO RIBEIRO, quando no Colendo Tribunal de
Alçada Criminal de São Paulo, de que “(...) o nosso ordenamento
jurídico ainda não acatou a teoria da bagatela ou da insignificância,
não tendo, por isso o ínfimo valor do bem ou do prejuízo qualquer
influência na configuração do crime, servindo, quando muito, como
causa de diminuição de pena em alguns casos, como, por exemplo, o
furto privilegiado (art. 155, §2o) e o estelionato privilegiado (art.
171, §1o)” (AP N.o 899.417/1, de Mirassol, 16/03/95).
Como também: “Alegadamente constituída com
propósitos liberais, a tese do crime de bagatela, nada mais
representa em última análise, que a camuflagem teorética de uma
distorção ideológica, seria axiologicamente inócuo e até mesmo
politicamente correto subtrair coisa alheia móvel, porque a
propriedade não deveria merecer tutela jurídica, o que, de “lege
data”, é um absurdo e, de “lege ferenda”, uma leviandade. Para o
caso em que é de pequeno valor da coisa furtada, o legislador
reservou as mercês do parágrafo 2o do art. 155. Nec plus ultra” (AP
985.657 j. 23.11.95 0 Rel. CORRÊA DE MORAES 7a Câmara).
E ainda: - “O fato de as coisas terem valor irrisório

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503147-74.2018.8.26.0536 -Voto no 39.124
5
não significa que o fato seja tão insignificante para permanecer no
limbo da criminalidade, visto que no Direito Brasileiro, o princípio
da insignificância ainda não adquiriu foros de cidadania, de molde a
excluir tal evento de moldura da tipicidade penal” (RT 688/71).
Sempre oportuna, aliás, a lição, quanto ao tema, do
eminente Juiz VOLNEY CORRÊA LEITE DE MORAES JÚNIOR: - “A
teoria da insignificância é, ao fim e ao cabo, a insignificância da
teoria. É petição de princípio, porque supõe demonstrado o que não
sabe demonstrar”.
“Deveras, a coisa é sempre insignificante para quem
a furta, mas significativa para quem dela se vê despojada”. (EM
TORNO DO ROUBO Millennium, 2003, p. 47).
Demais, a recepção dessa teoria consistiria na
concessão de um bill de impunidade, permitindo que meliantes,
repetidamente, praticassem crimes dessa intensidade, sem que as vítimas
encontrassem amparo no Direito Penal.
Não há que se falar, pois, na existência de
circunstâncias que possam eximir o recorrente da responsabilidade
penal, sendo de rigor a sua condenação.
As reprimendas também não comportam reparo, vez
que foram fixadas inclusive de forma indevidamente branda ao réu,
tendo sido as básicas aplicadas nos patamares mínimos, não obstante a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503147-74.2018.8.26.0536 -Voto no 39.124
6
reincidência específica que ostenta, conforme se depreende da certidão
de fls. 93/95 (Processo no 0014592-45.2011), nada havendo a ser feito a
respeito, todavia, à mingua de recurso ministerial.
Na terceira fase da dosimetria foi acertadamente
recepcionada a majorante atinente ao repouso noturno, a ensejar
exasperação das penas em 1/3, tendo sido reconhecida, ainda, a forma
tentada do delito, com redução das mesmas em 1/3, diante do iter
criminis percorrido, vez que o imputado foi detido ainda no local dos
fatos, depois de extravasar o perímetro do imóvel, e na posse da res.
Observa-se, demais, que o recorrente foi novamente
beneficiado com a equivocada substituição da pena aflitiva por restritiva
de direitos operada no édito monocrático, mormente porque ele não
preenche o requisito previsto no inciso II, do artigo 44, do Estatuto
Repressivo (tratando-se, repita-se, de reincidente específico), não
fazendo jus, portanto, à concessão da referida benesse, que, contudo, fica
mantida, mais uma vez, pela ausência de recurso do Parquet.
Por fim, no tocante ao pedido de redução do valor
arbitrado a título de custas processuais, não há que se deferir o pleito
formulado pela Defesa, visto que muito embora essas sejam decorrentes
da condenação, não têm natureza penal, senão tributária, vez que se
traduzem por taxa cobrada pelo Estado pela prestação de serviços na
esfera judiciária.
Aliás, a Lei no 11.608/03, que regulamentou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503147-74.2018.8.26.0536 -Voto no 39.124
7
pagamento desse tributo, já traz definido, no seu artigo 4o, § 9o, que o
seu recolhimento se fará nas ações penais, em geral, no valor de 100
UFESPs, ao final, pelo réu, se condenado.
Há que se observar, ainda, conforme se depreende da
leitura do caput do artigo 5o, do mesmo diploma legal, que a condição de
insolvente pode se alterar com o passar do tempo, não havendo, pois,
que se confundir a situação de processado impossibilitado de custear a
própria defesa, por ora, ou quando do início da ação penal, com a de
condenado que, posteriormente, se vê compelido a pagar tributo uma
única vez, porque a sua condição econômica pode ser alterada com o
passar do tempo.
Em suma, há que se considerar que as custas
processuais, regulamentadas por lei estadual, têm natureza tributária,
razão pela qual não podem ser abrangidas, para fim de discussão quanto
à dispensa ou redução das mesmas, através do presente recurso.
Isto posto, nega-se provimento ao apelo ajuizado em
favor de Rodrigo Dionísio Di Stefano, mantendo-se, por seus
fundamentos, a r. sentença, como prolatada.
Marco Antônio Pinheiro Machado Cogan
Relator